Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Estupro. Provas. Vítima apanhada em via pública. Reconhecimento.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.

2 - As declarações firmes e coesas da vítima, de que o acusado, mediante violência e grave ameaça, a obrigou a fazer sexo anal, corroborada pelas demais provas – a vítima o reconheceu sem dúvidas (o acusado tem verruga na testa, como descrito pela vítima) e, na época dos fatos, morava no local indicado pela vítima como local do crime – são provas suficientes para condenação.

3 – Apelação não provida.